Tribunal: TJSP
Processo: 2069008-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Divergência sobre a titularidade dos honorários de sucumbência – R. decisão agravada determinou que se busque as vias ordinárias próprias para a definição – Possibilidade – Dissenso entre dois advogados, porém não foram os únicos a atuar no processo – Decisão mantida para evitar tumulto desnecessário nos autos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069008-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
WELLINGTON COELHO TRINDADE, são agravados ROGERIO SALUSTIANO LIRA
e POWER SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069008-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.397
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2069008-35.2020.8.26.0000
Agravante:
WELLINGTON COELHO TRINDADE
Agravado:
ROGERIO SALUSTIANO LIRA E OUTRO
Interessado:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Comarca/Vara:
CAMPINAS/2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
WAGNER ROBY GIDARO
VOTO No 26.397
Agravo de Instrumento Divergência sobre a titularidade dos
honorários de sucumbência R. decisão agravada determinou que
se busque as vias ordinárias próprias para a definição

Possibilidade Dissenso entre dois advogados, porém não foram
os únicos a atuar no processo Decisão mantida para evitar
tumulto desnecessário nos autos Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WELLINGTON COELHO TRINDADE contra r. decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança ajuizada por POWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA. em face do MUNICÍPIO DE CAMPINAS, determinou que o
agravante e o agravado ROGERIO SALUSTIANO LIRA, em razão da
divergência sobre a titularidade dos honorários sucumbenciais fixados,
buscassem vias ordinárias próprias para definir a quem caberá os honorários
do referido processo, suspendendo o cumprimento de sentença nesse quesito
(fls. 509 na origem).
O agravante pretende a reforma da r. decisão, a fim
de que seja reconhecido o direito “de poder executar seus honorários nos
termos da legislação pertinente seja ele na integralidade ou dividido com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069008-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.397
3
Agravado de forma proporcional ao seu respectivo trabalho nos autos”.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls.
344/345), foi o recurso regularmente processado e contrariado por Rogerio
Salustiano Lira (fls. 348/355).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos (fls. 509 dos autos de origem copiada a fls. 18 do presente
instrumento):
Vistos,
Havendo divergência sobre a titularidade dos
honorários sucumbenciais fixados nestes autos, remeto os D.Doutores
advogados à vias ordinárias próprias, onde será decidido a quem caberá os
honorários deste processo, ficando suspenso o Cumprimento de Sentença
nesse quesito.
Manifeste-se o autor, por seus advogados (fls.273),
nos termos do despacho de fls.299.
Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.
Int.
Pois bem.
Contra
esta
r.
decisão,
ambos
advogados
interpuseram recurso de agravo de instrumento. O presente foi interposto pelo
Dr. Wellington Coelho Trindade e o AI no 2071389-16.2020.8.26.0000 tem
como agravante o Dr. Rogerio Salustiano Lira.
Ambos disputam a titularidade dos honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069008-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.397
4
sucumbência relativos à ação de cobrança no 4026496-93.2013.8.26.0114,
ajuizada pela POWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. em face do
MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
Nos autos de origem, ambos buscaram a execução
dos honorários advocatícios. O ora agravante (Dr. Wellington) requereu a
execução de 5% dos 10% fixados no acórdão (petição copiada a fls. 137/139).
O Dr. Rogerio postulou a execução da integralidade para si (fls. 225/230).
Segundo narrado pelos advogados, ambos faziam
parte do Departamento Jurídico do Grupo TEJOFRAN, sendo que a Power
Segurança e Vigilância Ltda. integra o grupo.
A ação de cobrança foi julgada improcedente, mas a
r. sentença foi reformada em grau de recurso. Ocorre que, quando do
julgamento do recurso (em 13.12.16), o advogado Dr. Rogerio já não fazia
mais parte dos quadros de advogados do grupo (sua saída ocorreu em
01.08.2016
alega, entretanto, que elaborou as razões de apelação
protocoladas em 31.05.16). Já o Dr. Wellington alega que todo o trabalho foi
realizado por ele próprio, que elaborou e protocolou as peças, sendo certo que
o Dr. Rogério tão somente assinou, em conjunto, a petição inicial.
Temos a seguinte situação:
a) Petição
inicial

protocolada em 29.10.2013 pelo Dr. Wellington
a inicial foi assinada por Dr. Rogerio, Dr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069008-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.397
5
Wellington,
Dr.
Rafael
e
Dr.
Leandro
(procuração do autor, assinada em 04.10.2013,
outorgando poderes aos advogados Dr. Rogério,
Dr. Rafael, Dr. Leandro, Dr. Wellington, Dra.
Daniele e Dra. Camila);
b) Réplica protocolada em
17.06.2014 pelo Dr. Wellington consta da peça
os nomes dos advogados Dr. Rogério, Dr.
Wellington, Dr. Rafael e Dr. Leandro;
c) Embargos de declaração

protocolados
em
14.09.2015
pelo
Dr.
Wellington
consta da peça os nomes dos
advogados Dr. Rogério, Dr. Wellington, Dra.
Juliana e Dr. Leandro;
d) Recurso de apelação

protocolado em 31.05.2016 pelo Dr. Wellington
consta da peça os nomes dos advogados Dr.
Rogério, Dr. Wellington, Dr. Leandro, Dra.
Adriana, Dra. Fernanda e Dra. Juliana;
e) Contrarrazões
REsp

protocolado em 06.04.2017 pelo Dr. Leandro
consta da peça os nomes dos advogados Dra.
Adriana, Dr. Luis Felipe e Dra. Julia;
f) Contraminuta ao Agravo
em REsp protocolado em 11.09.2017 pelo Dr.
Luis Felipe
consta da peça os nomes dos
advogados Dra. Adriana e Dr. Luis Felipe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069008-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.397
6
O advogado Rogério foi desligado da empresa em
01.08.2016, ao passo que o Dr. Wellington afastou-se em janeiro de 2017.
Como se vê, não é possível afirmar que todo o
trabalho tenha sido realizado por um ou outro. Há outros advogados
envolvidos, que não tiveram oportunidade de se manifestar nos autos. Não se
pode perder de vista que ambos eram funcionários de um grupo empresarial e
compunham o departamento jurídico, desconhecendo-se a forma de
remuneração e acordo de divisão dos honorários.
O fato de todas as peças terem sido protocoladas
pelo Dr. Wellington enquanto pertencia ao departamento jurídico não
comprova que era o único responsável pelo acompanhamento do processo. O
documento de fls. 329 demonstra que, de fato, o Dr. Wellington era o
responsável pelo Contencioso. Por outro lado, o documento de fls. 214 do AI
2071389-16.2020.8.26.0000 indica que havia uma orientação de que os
protocolos fossem concentrados em uma única pessoa, no caso o Dr.
Wellington.
O cuidado na definição da questão fica evidente
diante da manifestação do próprio agravante nos autos de origem, referindo-
se ao advogado Dr. Rogério (fls. 514, copiado a fls. 333):
... restou provada a sua ganância exacerbada por
tentar receber por algo que não lhe pertence e quando esse douto juízo
determinou que fosse feita a cobrança pelas via ordinárias viu seu desejo
pelo dinheiro frustrado, uma vez que não tem como provar que efetivamente
trabalhou naqueles autos até mesmo pelo fato de todas as petições estarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069008-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.397
7
assinadas por 6 (seis) outros advogados. Tal fato por si só demonstra que o
Sr. Rogério não trabalhava sozinho na empresa.
Nota-se que a fls. 273 dos autos de origem foi
juntada procuração datada de 12.05.2017, outorgando poderes aos advogados
Dra. Adriana, Dr. Leandro, Dra. Juliana, Dra. Fernanda, Dr. Luis Felipe, Dra.
Julia, mas as publicações vem ocorrendo em nome dos antigos patronos (Dr.
Wellington e Dr. Rogerio).
Diante do impasse entre os patronos e especialmente
porque há interesse de outros advogados, a r. decisão agravada deve ser
mantida.
A execução nos próprios autos causaria indevido
tumulto. O cumprimento da sentença de cobrança propriamente dita sequer
foi iniciado, tendo em vista a disputa entre os advogados iniciada em outubro
de 2018 (com acusações de má-fé e adulteração de documento, pedido de
providências judiciais e administrativas contra uma das partes) e equívoco da
serventia em não cadastrar os novos advogados indicados a fls. 273, como
observou o magistrado na decisão agravada.
Acerca da matéria:
Honorários advocatícios - Reserva
Pretendido
pela sociedade de advogados agravante, cujos poderes foram revogados pelo
banco agravado, o arbitramento e reserva dos honorários sucumbenciais que
entende fazer jus
Descabimento
Execução hipotecária que está em
trâmite desde 1998 Caso em que, desde o ajuizamento da ação até o
presente momento, diferentes patronos atuaram no feito Introdução de
nova discussão aos autos, envolvendo a repartição da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069008-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.397
8
sucumbencial entre todos os advogados que atuaram no processo, que
causaria enorme tumulto processual Necessidade de a questão ser dirimida
em ação autônoma Precedentes do STJ e do TJSP Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2063071-78.2019.8.26.0000; Relator (a): José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
DIVISÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS ENTRE A SOCIEDADE JURÍDICA QUE REPRESENTA
A PARTE EXEQUENTE E UM DOS CAUSÍDICOS QUE INTEGRAVA SEUS
QUADROS, MAS DESLIGOU-SE DO ESCRITÓRIO - DECISÃO QUE
DETERMINOU A RESERVA DE 1/4 DA VERBA AO ADVOGADO -
POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS
PELA SOCIEDADE JURÍDICA - CONTROVÉRSIA SOBRE DISTRIBUIÇÃO
DE VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO
PRÓPRIA, MÁXIME EM RAZÃO DA NOTÍCIA DE QUE O AGRAVADO
ERA CONTRATADO PELA AGRAVANTE MEDIANTE O PAGAMENTO DE
REMUNERAÇÃO FIXA
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2020517-02.2017.8.26.0000; Relator (a): João Negrini Filho;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do
Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro:
30/11/2017)
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente qualquer violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora